Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705668-43.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: EQUILIBRIO ADMINISTRACAO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover, em razão da preclusão da decisão ID 39354824, a qual oportunizou ao recorrente anexar documentação hábil a comprovação da gratuidade de justiça, e da decisão ID 39860042, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. O recorrente foi intimado das referidas decisões, e deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação conforme certidões ID 39831615 e ID 40140116. Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem, conforme decisão ID 40253319. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito